Tribunal: TJSP
Processo: 0030295-23.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VEÍCULO APREENDIDO. COBRANÇA DE DIÁRIAS DE ESTADIA EM PÁTIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO ALIENANTE FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ART. 262, § 2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). LIMITAÇÃO DE 30 DIAS. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA POR PERÍODO SUPERIOR
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VEÍCULO APREENDIDO. COBRANÇA DE DIÁRIAS DE ESTADIA EM PÁTIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO ALIENANTE FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ART. 262, § 2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). LIMITAÇÃO DE 30 DIAS. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA POR PERÍODO SUPERIOR
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente a ação de cobrança de diárias de estadia de veículo apreendido.
Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade pelo pagamento do débito em contratos de alienação fiduciária; (ii) a legitimidade da cobrança de diárias de estadia de veículo apreendido por período superior a 30 dias, conforme o art. 262, § 2o, do CTB.
Em contratos de alienação fiduciária, o credor, que detém a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem, possui responsabilidade solidária pelos débitos relacionados ao veículo, conforme interpretação conjunta dos artigos 2o, 5o e 6o, IX, da Lei Estadual no 13.296/2008 e os artigos 121 e 123 do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ e do TJSP reforçam esse entendimento.
Assim, a ilegitimidade passiva do arrendante no que se refere ao pagamento é afastada, devendo responder solidariamente pelo débito.
Deve ser aplicado ao caso o princípio tempus regit actum, de modo a limitar a cobrança das taxas e despesas de remoção e de estadia aos primeiros 30 dias de custódia. O art. 262, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro limita a cobrança de diárias de estadia de veículo apreendido ao período máximo de 30 dias, independentemente de o veículo permanecer no pátio por tempo superior. A cobrança além desse prazo é ilegítima, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e configurando enriquecimento ilícito do ente público.
Apelação provida parcialmente para limitar a cobrança de diárias de estadia de veículo apreendido ao período de 30 dias.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.